Tribunal: TJSP
Processo: 1005481-70.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão de afastamento da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica – Julgamento do Tema no 986 de Recursos Repetitivos – Tese contrária ao pedido autoral e de aplicabilidade imperativa, conforme art. 927, III do CPC – Tutela antecipada indeferida – Feito que não se enquadra na modulação – Recurso desprovido.